Tribunal: TJBA
Processo: 8010481-58.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010481-58.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK Advogado(s): CHARLES DANIEL DUVOISIN, KIMBERLEEN IACHINSKI MIRANDA APELADO: SO BENCAO TRANSPORTES LTDA e outros Advogado(s): FRANCISCO FABIO BATISTA, CAMILA FERREIRA DE SOUZA EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA POR EXCESSO DE VELOCIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por cooperativa de proteção veicular contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação. A embargante buscava a reforma de sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária a proprietário de veículo sinistrado, cuja cobertura fora negada sob alegação de agravamento intencional do risco (excesso de velocidade). O acórdão manteve a sentença, reconhecendo a aplicabilidade do CDC e a inexistência de comprovação do nexo causal entre o excesso de velocidade e o sinistro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à análise da revogação da gratuidade da justiça concedida ao embargado; (ii) omissão quanto ao agravamento intencional do risco comprovado por laudo técnico; (iii) contradição entre a fundamentação e as provas dos autos; e (iv) obscuridade na aplicação do Código de Defesa do Consumidor à cooperativa de proteção veicular. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas pela embargante, não havendo omissão. Quanto à gratuidade da justiça, fundamentou-se na ausência de prova da capacidade financeira do beneficiário e na perda do veículo que constituía sua fonte de renda. 4. Sobre a aplicabilidade do CDC, o julgado fundamentou-se em jurisprudência consolidada do STJ, demonstrando que o critério determinante é a natureza do serviço prestado mediante remuneração, independentemente da forma jurídica da prestadora. 5. Quanto ao agravamento intencional do risco, o acórdão reconheceu a existência de excesso de velocidade, mas concluiu, com base no conjunto probatório, que não restou demonstrado o nexo causal entre tal circunstância e o sinistro, cujo evento determinante foi o fato de o motorista ter dormido ao volante, conforme admitido pela própria embargante. 6. Inexiste contradição entre fundamentação e prova, pois o julgado não negou o excesso de velocidade, mas considerou insuficiente tal fato isolado para caracterizar agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil, que exige demonstração de dolo e nexo causal. 7. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria decidida ou à rediscussão do mérito, sob pena de desnaturação do instituto recursal. IV. Dispositivo e tese 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Mantido o acórdão por seus próprios fundamentos. Reservada a aplicação de multa do art. 1.026, §2º, do CPC para hipótese de reiteração. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração que buscam rediscutir o mérito sob o pretexto de apontar omissões, contradições ou obscuridades inexistentes configuram utilização inadequada do recurso, não merecendo acolhida. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária à pretensão da parte recorrente. 3. O reconhecimento de excesso de velocidade, desacompanhado de prova do nexo causal com o sinistro e do agravamento intencional do risco, não justifica a negativa de cobertura securitária nos termos do art. 768 do Código Civil." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.